Tribunal: TJDFT
Processo: 0751939-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0751939-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA REGINA LOPES DE CAMARGOS AGRAVADO: NOVA SAUDE OPERADORA INTEGRADA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por SANDRA REGINA LOPES DE CAMARGOS, contra decisão proferida em ação de conhecimento (processo no 0752168-26.2024.8.07.0001), ajuizada em desfavor de NOVA SAUDE OPERADORA INTEGRADA LTDA. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, ora agravante (ID 219736916). Em suas razões, a recorrente pede seja concedido o efeito ativo para deferir a tutela de urgência, a fim de determinar que a agravada autorize, custeie e realize sua imediata internação e, por consequência, sejam adotados todos os procedimentos e materiais solicitados pela médica assistente, notadamente: “1) 3.13.07.159 - Câncer de ovário (Debulking) laparoscópica; 2) 3.09.14.140 Linfadenectomia pélvica laparoscópica; 3) 3.09.14.159 Linfadenectomia retroperitoneal laparoscópica; 4) 3.13.03.226 Histerectomia total laparoscópica ampliada; 5) 3.13.07.248 Omentectomia laparoscópica; 6) 3.13.07.205 Liberação laparoscópica de aderências pélvicas com ou sem ressecção de cistos peritoneais ou salpingólise; 7) cirurgia robótica; 8) Kit com dois trocaters de 05mm; 9) Pinça bipolar avançada laparoscópica com selagem ligasure maryland 37x5mm; 10) Manipulador uternino descartavel tamanho m; 11) Kit com dois trocaters de 12mm; 12) Canula de irrigação e aspiração laparoscópica de 37x5mm; 13) Endobag/endopouch de 10mm de capacidade 250ml”. No mérito, pede a confirmação da liminar para tornar definitivo os efeitos do procedimento médico indicado (ID 66982107). Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 67003404). Os embargos de declaração opostos pela agravante foram rejeitados (ID 67259855). Agravo interno manejado no ID 67409076. É o breve relatório. Nada a prover. Aguarde-se o transcurso do prazo concedido à parte agravada para o oferecimento de contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator